Tribunal: TJSP
Processo: 1011515-35.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.692.023/MT (tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Caso em exame.
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.
Deliberação do desembargador Presidente da Seção de Direito Público para apreciação

Ementa:

Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.692.023/MT (tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Caso em exame.
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.
Deliberação do desembargador Presidente da Seção de Direito Público para apreciação do acórdão recorrido em conformidade com o julgamento do recurso especial 1.692.023/MT (tema 986) pelo STJ.

Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS.

Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a TUST e a TUSD lançadas na fatura de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, com efeitos modulativos.
Na hipótese sob reapreciação, não houve concessão de tutela de urgência, tornando inaplicável a modulação dos efeitos dessa decisão da Corte Superior.

Dispositivo e tese
Nega-se provimento à apelação.